Tribunal: TJPA
Processo: 0021058-77.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021058-77.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MARIA DE NAZARETH OLIVEIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE E REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS.
ATRASO DE OBRA. DEVIDO OS LUCROS CESSANTES. TAXAS CONDOMINIAIS A CARGO DO AGRAVANTE. NULA A CLÁUSULA QUE ATRIBUI AO ADQUIRENTE TAL ENCARGO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021058-77.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 4756001

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Apelação Cível interposto por

GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da decisão monocrática de ID 4756001, nos autos da Ação de Declaração de Abusividade e Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes e Danos Materiais, a qual foi negado provimento ao recurso.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE E REVISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES e DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ULTRAPASSADA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTERIOR À ENTREGA DA UNIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABUSIVIDADE DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. QUANTUM DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
”

Inconformado, o Agravante pleiteou a reforma da decisão nas razões recursais do Agravo Interno aduzindo que os lucros cessantes não são devidos, pois a indenização não pode ser deferida com base em dano hipotético, sem comprovação alguma, isto é, não se pode simplesmente requerer indenização por um prejuízo imaginário, que a Agravada poderia ter sofrido.

Sustenta ainda que inexiste previsão contratual dispondo que as taxas condominiais somente seriam devidas após a entrega das chaves ou, ainda, na imissão na posse da Agravada.

Diante disso, a responsabilidade pelo pagamento de tais despesas está expressamente

desvinculada do
recebimento das chaves
, por força de cláusula contratual válida e eficaz.

Alega que não cabe os danos morais, uma vez que não restou demonstrado, nem tampouco fundamentado em decisão, sequer minimamente, qualquer sofrimento a atingir de forma grave, intensa e duradoura, a esfera íntima da Agravada, capaz de consubstanciar a condenação fixada.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 5179020)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

DOS LUCROS CESSANTES

No mérito, depreende-se que as partes celebraram instrumento particular de promessa de compra e venda, para aquisição da unidade nº 1506 do empreendimento “Reserva Ibiapaba”, cujo prazo de entrega das chaves estava previsto para janeiro de 2012 (Num. 1399118 - Pág. 24), acrescido do prazo de tolerância de 180 previsto na cláusula 3.2 do contrato em comento.

Portanto, o prazo final para conclusão da obra seria
julho de 2012,
entretanto o atraso da construção superou o prazo contratual visto que o imóvel somente foi entregue em
outubro de 2013
(Num. 1399120 - Pág. 13).

Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes litigantes

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
.

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I -

A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do demandante/agravado pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o arbitrado a título de lucros cessantes no importe de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel objeto do contrato, isto é, R$1.466,93 (mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), está dentro dos percentuais acima descritos.

DAS TAXAS CONDOMINIAIS

Depreende-se dos autos que a cláusula 3.3.1 prevê a imissão da posse no momento da entrega das chaves observado o prazo de tolerância, porém atribuindo a autora a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínios do empreendimento, bem como as despesas com o IPTU e demais encargos que venham incidir sobre a fração ideal desde a data da assembleia de instalação.

A cláusula do contrato de compra e venda de imóvel que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio antes mesmo da entrega das chaves ou da imissão na posse, é nula de pleno direito. Afigura-se abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem excessiva na relação contratual.

No caso sub judice, o imóvel foi disponibilizado em 21/10/2013 (Num. 1399120 - Pág. 13). No entanto, a autora suportou as taxas condominiais a partir do mês de dezembro de 2012.

Assim, correta a decisão que determinou a devolução das quantias.

Colaciono julgados:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATRASO NA OBRA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. FIXAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DO EFETIVO PREJUÍZO. QUANTUM. APURAÇÃO LIQUIDAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE CONSTRUTORA.
1. As partes que, de alguma forma, participaram do negócio de compra e venda de imóveis tem legitimidade para ocupar o pólo passivo da demanda em que se busca a sua discussão. 2. Os riscos de eventuais adversidades, como chuvas, greves de ônibus e falta de mão de obra, são próprios da atividade econômica exercida pelas rés, integrando a álea natural do desempenho empresarial de construtora e incorporadora. 3. Havendo atraso na entrega de imóvel e não sendo caso de rescisão contratual, é cabível a condenação da construtora ao pagamento de alugueres, a fim de compensar o adquirente pela não disponibilidade do imóvel e pela impossibilidade de exercer todos os direitos inerentes à propriedade. A condenação aos alugueres não está atrelada à eventualidade de uma locação por parte do adquirente, mas sim ao simples fato de este não ter a posse dos bem, pelo período em que teria direito. 4. Para fixação da indenização dos lucros cessantes, portanto, deve ser considerado o lapso temporal que representa a efetiva mora da construtora e o prejuízo do adquirente do imóvel. 5. Diante da controvérsia acerca do valor devido a título de aluguel e inexistindo prova robusta acerca do valor realmente devido para imóveis similares, a apuração deverá ser feita em sede de liquidação de sentença. 6. Não se pode inverter a cláusula que estipula multa moratória em benefício do consumidor, quando o contrato não prevê essa penalidade em detrimento do fornecedor na hipótese de atraso na entrega do imóvel. Ademais, a cláusula apontada pelo autor é de natureza penal compensatória, cuja indenização prefixada é apenas devida em caso de resolução contratual, o que não é o caso examinado. 7. Despesas de condomínio são obrigações de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente (com a efetiva entrega das chaves). (TJ-DF - APC: 20140111077847, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 30/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/04/2016 . Pág.: 257)

JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: trata-se de matéria afeta ao mérito, sendo que, no presente caso, não se discute a revisão do contrato de financiamento firmado com a CEF. Preliminar que se rejeita. 2. Mérito: A parte ré não apresentou provas de fatos que justificassem o atraso na entrega do imóvel, em face do prazo fixado em contrato, sendo cabível na hipótese a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, que está na condição de hipossuficiência e narra fatos revestidos de verossimilhança. 3. O inadimplemento contratual perpetrado pelas recorrentes é hábil a ensejar indenização por LUCROS CESSANTES, que, no caso, podem ser aferidos pelos valores que a compradora teve de desembolsar para sua própria moradia, enquanto aguardava a entrega do imóvel adquirido, em conformidade com o contrato de locação (ID nº 242531), e com o termo de entrega do imóvel alugado, além do recibo de aluguel com vencimento em agosto de 2014 (ID nº 242532). Precedente: Acórdão nº 896720, 20140111718042APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível do TJDFT, Data de Julgamento: 30/09/2015, publicado no DJE: 05/10/2015. Pág. 216, partes SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRO X RAQUEL FROTA FONTENELLE SOUSA. 4. Os JUROS DE OBRA decorrentes do financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal devem ser ressarcidos por quem que deu causa ao atraso na entrega do bem, desde que efetivamente adimplidos, o que restou demonstrado nos autos (ID nº 242557). Precedente: Acórdão nº 859247, 20140710356757ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/04/2015, publicado no DJE: 10/04/2015. Pág. 283, partes MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA X SAULO FERREIRA ROCHA E OUTROS. 5. As TAXAS CONDOMINIAIS pagas pela adquirente do imóvel antes da entrega das chaves (ID nº 242542) também devem ser devolvidas, pois somente com a imissão na posse direta surge a responsabilidade da compradora sobre as despesas condominiais, ainda que as dívidas de condomínio possuam natureza propter rem. Precedente: Acórdão nº 902413, 0705558-04.2014.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/10/2015, Publicado no DJE: 03/11/2015. Pág.. Partes EDI CARLOS DA SILVA e OUTRA; GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. X OS MESMOS. 6. Recurso CONHECIDO, preliminar REJEITADA e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 15% do valor da condenação, pelas recorrentes vencidas, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995 e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. (TJ-DF - RI: 07141561020158070016, Relator: JOAO LUIS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 17/11/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo ser devido.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem.

É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, entendo proporcional a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Nesse sentido, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2022